Tribunal: STF
Processo: RE 603293
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE EM VIRTUDE DA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. INAPLIBILIDADE DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO NO ÂMBITO DO CONTROLE ABSTRATO DE NORMAS. PRECEDENTES. 


Agravo regimental a que se nega provimento.